Tribunal: TJDFT
Processo: 0727701-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727701-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: YOLANDA DA CONCEIÇÃO SILVA D E S P A C H O O agravante se insurge contra decisão proferida nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação por ele apresentada. O agravante defende, em síntese: 1) ilegitimidade ativa da agravada por pertencer a pessoa jurídica autônoma na época da propositura da ação coletiva; 2) ilegitimidade ativa da agravada por ser titular de cargo representado por entidade sindical distinta, que propôs ação coletiva com o mesmo objeto da ação proposta pelo Sindireta; 3) inexistência de título executivo para as parcelas a contar de 28.4.1997. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa com base na alegação do Distrito Federal segundo a qual a agravada não teria demonstrado filiação ao Sindireta na época da propositura da ação coletiva. Consignou que o sindicato, dotado de legitimidade extraordinária, age como substituto processual, ou seja, em nome próprio na defesa de interesses alheios e dos direitos dos integrantes da categoria, ainda que não filiados à entidade de classe. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, acerca de eventual inovação recursal e inobservância ao princípio da dialeticidade. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator